Tribunal: TJDFT
Processo: 0719025-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
D E S P A C H O Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar sobre a petição protocolada em ID 65207815, bem como sobre documentos a ela anexados. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora